Tribunal: TJBA
Processo: 8178288-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178288-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: SUELI MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HUGO ANSELMO DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Reparação por Danos Morais. A sentença declarou a inexistência de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado por ausência de anuência da autora, determinou a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do refinanciamento de empréstimo consignado objeto da lide; (ii) estabelecer se a ausência de prova da anuência da consumidora configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando indenização por danos morais; e (iii) determinar se o valor da indenização deve ser reduzido ou compensado com eventual crédito recebido pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de assinatura no contrato apresentado pela instituição financeira (ID 86102473, fls. 1 a 2) impossibilita o reconhecimento da validade da operação de portabilidade, sendo ônus da ré comprovar a anuência da autora, o que não foi feito.

O contrato assinado juntado pela apelante apresenta número e condições diferentes do contrato objeto da lide (ID 86102473, fls. 4 a 10), reforçando a tese de contratação sem autorização da consumidora.

Configura-se falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira.

Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sem contrato válido, configuram ilícito indenizável, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo para fins de reparação moral.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença se revela proporcional, razoável e adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando o tempo de desconto e o caráter pedagógico da condenação.

Pedido de compensação indeferido, pois a dívida foi liquidada antecipadamente por nova portabilidade promovida pela autora retornando ao banco de origem, conforme reconhecido pela própria apelante nos autos (ID 86102470, fl. 5).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, arts. 389 e 406; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0001444-79.2014.8.05.0158, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 14.02.2019; TJ-BA, APL nº 0027751-61.2011.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11.06.2015; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8178288-44.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada SUELI MARIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .